Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700712-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANO NICOLAI E MICHELLE APARECIDA NICOLAI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos no 0013381-47.2016.8.07.0001, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes após a rejeição da impugnação à penhora apresentada, com vistas à rediscussão da impenhorabilidade do único imóvel de sua propriedade, que se enquadraria como bem de família, (ID 29293190). Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para suspender a execução até o julgamento do recurso e obstar o leilão do imóvel situado no SHIN QL 08, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte, Brasília/DF. No mérito, a procedência do pedido, para anular a decisão agravada para fins de recebimento e análise do pedido de exceção de pré-executividade na origem. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Alega em síntese: 1) cabimento da exceção de pré-executividade, uma vez que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e independe de instrução probatória, motivo pelo qual não se sujeita à preclusão; 2) nulidade absoluta da penhora do imóvel, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90 e art. 833 do Código de Processo Civil – CPC, pelo fato de que é o único de propriedade dos agravantes e é exclusivamente voltado a sua moradia; 3) violação ao postulado da dignidade da pessoa humana, sob a vertente do mínimo existencial, ao direito constitucional à moradia e ao princípio da isonomia, nos termos dos precedentes deste tribunal indicados na petição recursal. Preparo recolhido (ID 31959271). Contrarrazões apresentadas antecipadamente pelo não conhecimento ou não provimento deste agravo, pois as questões aqui discutidas estão pendentes julgamento em agravo anteriormente interposto (autos no 0703002-33.2021.8.07.0000). Alega que, em razão disso, intenta induzir este juízo em erro, pois o mérito (provisório) foi rejeitado em três oportunidades e ainda resta decisão definitiva a ser proferida pela Sexta Turma Cível nesse outro recurso (ID 31969971). É o relatório. DECIDO. Conforme informado pelo agravado em suas contrarrazões, o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido subsidiário/eventual relativo à impenhorabilidade do imóvel, uma vez que já havia sido interposto o agravo de instrumento no 0703002-33.2021.8.07.0000 contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID 31959276). Neste ponto, e diante da simples leitura da petição recursal daquele agravo, o que se pretende de fato é rever a mesma decisão do juízo de primeiro grau, proferida há mais de um ano, em 9/12/2020, que rejeitou a impugnação à penhora, antes da solução definitiva do recurso anteriormente interposto (ID 31959276): “(...) Para caracterização da impenhorabilidade é necessário que se trate de único imóvel familiar utilizado para residência ou que, havendo mais de um imóvel, se trate do bem utilizado como residência da família, devendo a proteção contra a constrição recair sobre o de menor valor (artigos 1o e 5o, da Lei n.o 8.009/902). Além disso, consoante a jurisprudência deste Tribunal, é ônus exclusivo do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora está submetido à proteção legal prevista na Lei no 8.009/90. Assim, deveria ter demonstrado, de forma completa, que se trata do único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos destinados à manutenção da entidade familiar. No caso, os executados não anexaram aos autos certidões provenientes do Registro de Imóveis do DF, não podendo, assim, ser reconhecido o imóvel como bem de família, por não estar demonstrado ser o único em seu patrimônio. Também não há nos autos qualquer prova de que qualquer deles residam, efetivamente, no imóvel. No mesmo sentido está a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE CRÉDITO REFERENTES A COTA-PARTE PERTENCENTE AO DEVEDOR, DE IMÓVEL COMUM A EX-CASAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO COMO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO, PELO EXECUTADO, DE RESIDIR NO BEM E DE SE TRATAR DE SEU ÚNICO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADO. OCULTAÇÃO DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO SE COADUNA COM VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E ADOÇÃO DE POSTURA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90, o reconhecimento do imóvel como bem de família depende de que o proprietário resida no local, o que não é o caso do executado. 2. Compete ao interessado no reconhecimento do imóvel como bem de família guarnecer os autos com certidões que retratem o seu acervo patrimonial imobiliário, demonstrando se tratar de bem único e que serve de residência ao executado. 3. A impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que resta infringido quando a parte foi condenada por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, como no caso. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1299670, 07373658020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS ALUGUEIS AUFERIDOS. ARTIGOS 1o E 5o DA LEI 8.009/1990. SÚMULA 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS AGRAVANTES. ÔNUS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o artigo 5o, da Lei 8.009/1990, "Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Ainda, segundo o enunciado de súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça que "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 2. Não tendo os executados se desincumbido do ônus processual de comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal, a constrição do imóvel deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293904, 07287933820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL. DÍVIDA PRETÉRITA. PROTEÇÃO. AUSÊNCIA. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida. A instituição de bem de família convencional não protege o imóvel de constrições decorrentes de dívidas pretéritas à sua instituição, nos termos do artigo 1.715, do Código Civil. (Acórdão 1289992, 07245894820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência de provas de que se trata de bem impenhorável, deve a constrição ser mantida, prosseguindo-se com a execução para a satisfação da dívida. Posto isso, rejeito a presente impugnação à penhora. (...)” – grifou-se Não bastasse isso, o pedido de efeito suspensivo naquele agravo, referente à impenhorabilidade do imóvel, foi indeferido no dia 4/2/2021. A sua manutenção ocorreu em outras três oportunidades, por meio das decisões lá proferidas em 5/2/2021 (embargos de declaração), 27/5/2021 (ratificação do indeferimento da liminar, após declaração de suspeição do relator original, por motivo de foro íntimo) e 30/8/2021 (pedido de reconsideração quanto ao efeito suspensivo). Transcrevem-se os seus teores, nas partes que interessam: “(...) Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a tutela de urgência postulada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Muito embora os agravantes sustentem que o imóvel constrito se encontra protegido pela impenhorabilidade do bem de família, deve-se observar que essa blindagem deve se encontrar atrelada à boa-fé da parte executada. Compulsando-se os autos, constata-se ser fato incontroverso que a empresa executada celebrou acordo judicial e que, em virtude deste, recebeu a quantia de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (IDs 22852640 – p. 63 e 22852644 – p. 24/34). Além disso, requerida a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a medida foi deferida, com base nos seguintes fundamentos: (...) Além disso, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que as pesquisas efetuadas por meio do sistema BACENJUD (ID 22852644 – p. 12/18) não encontraram ativos em nome dos agravantes, não sendo crível que, após o recebimento da quantia acima mencionada, não detenham nenhum valor em alguma conta bancária, tampouco, como visto anteriormente, bens imóveis ou veículos, mesmo a agravante Michelle realizando diversas viagens internacionais e frequentando restaurantes luxuosos. Nesse sentido, não se pode ignorar entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso de direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico” (AgInt no AgInt no REsp 1753850/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020). Frise-se, por oportuno, que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor. Entretanto, em sede de tutela de urgência, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Mais a mais, diante dos elementos acima elencados, constato, em verdade, a presença de perigo de dano inverso, porquanto factível a possibilidade de que o agravado não logre receber a quantia que lhe é devida. Por todo o exposto e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. (...)“– grifou-se “(...) Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que não padece do vício que lhe foi imputado. (...) De fato, não há contradição no acórdão, que é claro ao concluir que, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, na hipótese, não se constatava a presença de tais elementos. De se observar que, ao contrário do que alegam os embargantes, este Relator se ateve atentamente à prova dos autos, tomando em consideração elementos como o recebimento de quantia vultosa (R$ 40.000.000,00 – quarenta milhões de reais) pela empresa executada, a ausência de patrimônio desta para efetuar o pagamento de suas dívidas, o ingresso dos executados no quadro societário da referida empresa, o recebimento, por estes, de valores consideráveis e a subsequente inexistência de outros bens em seus nomes, a despeito da vida luxuosa apresentada em redes sociais. Mais a mais, importante salientar que a contradição que autoriza a interposição dos aclaratórios é aquela verificada entre a fundamentação tecida e a conclusão alcançada, o que também não se vislumbra na decisão embargada. De fato, não há qualquer incoerência no decisum objurgado, que explana os fundamentos referentes ao afastamento da impenhorabilidade do bem de família na espécie e, ao final, indefere o efeito suspensivo pleiteado. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte dos recorrentes, ser-lhes-á aplicada a sanção processual estabelecida no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. (...)” – grifou-se “(...) Em relação ao requerimento de reconsideração do pedido de antecipação da tutela recursal, observo que os argumentos expostos nas petições dos agravantes assim como os documentos juntados em nada justificam a alteração da posição adotada na decisão liminar. Com efeito, o documento que comprova a aquisição do imóvel, a alegação de que essa ou aquela decisão proferida judicialmente contra a empresa poderá ser revertida por ação própria, a notícia de que a empresa não estaria tendo faturamento, a informação de que a agravante teria profissão antes da aquisição da casa ou a alegação de que a toda a família reside na residência não consistem em elementos pertinentes a reconsideração pretendida. A propósito, destaco os fundamentos daquela decisão que não restam superados nesse momento: (...) Indefiro, pois, o pedido de reconsideração da liminar. Por oportuno, ressalto que novos requerimentos sem pertinência e com nítido caráter protelatório serão interpretados como litigância de má-fé, sujeitos as penas do artigo 81 do CPC. Em atenção ao artigo 75, inciso VII, do CPC, intimem-se os agravantes para regularização da representação processual do Espólio de Nélio José Nicolai.” – grifou-se Atualmente, aquele recurso aguarda julgamento não de um, mas de dois agravos internos lá interpostos, após manifestação das partes acerca de questão prejudicial referente a preclusão temporal lá ocorrida. O primeiro, não conhecido por intempestividade, relacionado à própria impenhorabilidade do bem e outras alegações posteriores (violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à dignidade da pessoa humana etc.). O segundo, contra decisão que não conheceu do próprio agravo de instrumento diante da irregularidade da representação processual do espólio. A toda evidência, o presente agravo de instrumento é manifestamente incabível acerca da impenhorabilidade do imóvel. A reapreciação dessas questões pendentes de julgamento por este meio viola o princípio da unirrecorribilidade dos recursos. Contra a rejeição da impugnação da penhora houve preclusão consumativa pela interposição de agravo anterior. Além disso, eventual apreciação de pedido liminar sobre esse tema acarretará risco de decisões conflitantes e em prejuízo do agravado. Consequentemente, devem os agravantes aguardar o resultado do julgamento definitivo do mérito dos autos no 0703002-33.2021.8.07.0000. Cumpre, por isso, não conhecer do agravo nessa parte. Bem delimitado o objeto recursal, passo a proferir decisão quanto ao pedido de efeito suspensivo. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço parcialmente do recurso, porque subsiste o objeto da decisão aqui agravada: recebimento da exceção de pré-executividade, diante da pronúncia da preclusão sobre o tema exaustivamente narrado acima. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, observo ausência de probabilidade de provimento do recurso. As matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício ou a requerimento da parte, inclusive pela via da exceção de pré-executividade. Nos termos da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça e sua jurisprudência, o seu cabimento pressupõe que a matéria seja conhecível de ofício, com existência de prova pré-constituída. Entretanto, o fato de a matéria ser de ordem pública não significa, lógica e necessariamente, que a causa decidida esteja imune à preclusão. Do contrário, tais matérias jamais poderiam ser de fato julgadas improcedentes. Nessa inadmissível hipótese, bastaria à parte irresignada promover a repetição e a rediscussão indefinidas da matéria, por meio de diversas petições o que, por sua vez, gerariam indefinidos recursos para tratar dos mesmos pedidos já indeferidos. Tal procedimento implicaria violação direta às normas do Código de Processo Civil que regulam a tempestividade, a preclusão e a coisa julgada. Sobre a possibilidade de preclusão de matérias de ordem pública, especificamente a impenhorabilidade de bens, é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRAZO PARA EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DO AUTO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. 2. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados quando suficientes para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. O prazo para a oposição dos embargos à arrematação inicia-se com a assinatura do auto de arrematação. Precedentes. 6. As peculiaridades da espécie em julgamento referentes a interposição, improcedência e trânsito em julgado dos embargos à arrematação dos agravantes, e ao fato de que a exceção de pré-executividade se funda em vício do auto de arrematação já afastado - ausência de assinatura do juiz -, autorizam as conclusões do acórdão recorrido relativas a extemporaneidade e preclusão da tese sobre a impenhorabilidade do bem em litígio. 7. Não caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1758052/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)” – grifou-se A impugnação à penhora (ID 31959278) foi devidamente apreciada e indeferida, por ausência de provas, porque foram reputadas insuficientes para enquadramento do imóvel como bem de família, conforme decisão (ID 31959276) já transcrita no capítulo que tratou do não conhecimento parcial deste recurso. Neste juízo de estreita cognição, diante da possibilidade de não recebimento da exceção de pré-executividade pela preclusão consumativa, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso, exigida para a concessão de provimento liminar. Cumpre, por isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo. Finalmente, chama atenção a conduta processual dos agravantes, especialmente no recurso anteriormente interposto. Observou-se a interposição de diversos embargos de declaração desprovidos de finalidade de esclarecimento. Além disso, houve reiterações injustificáveis do pedido de efeito suspensivo daquele feito, inclusive por meio de pedido de reconsideração (que, a propósito, não possui previsão legal). Isso provocou, naquele feito, três indeferimentos sobre o mesmo assunto. Além disso, nos termos das decisões acima transcritas, os agravantes foram lá advertidos sobre a aplicação de multas por litigância de má-fé e interposição de novos recursos protelatórios. O mesmo ocorreu em decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que rejeitou embargos de declaratórios opostos na origem, em razão do inconformismo e da renitência dos executados. Até agora, não houve aplicação dessas sanções processuais, muito embora o CPC as determine - sem prévio aviso, inclusive. Tais comportamentos acarretaram, de forma injustificável, a dilação do agravo anteriormente interposto, que tramita há mais de um ano, com pendência de julgamento de dois agravos internos, fora o mérito recursal, até agora não apreciado. Por ora, este relator houve por bem não conhecer dos pedidos relacionados à rediscussão da impenhorabilidade do imóvel, porque foi expressamente consignado na petição recursal de que se tratava de pedido eventual. Por outro lado, omitiu-se que o pedido subsidiário já era objeto de recurso, o que motivou os agravados a discorrer sobre essa situação jurídico-processual. Permanece claro o intuito de obter provimento liminar em prejuízo dos agravados por meio de interposição de novo recurso, embora a decisão aqui recorrida tenha se limitado a questões processuais (não recebimento da exceção de pré-executividade e preclusão). A tramitação paralela de dois recursos implica não só violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal como acarreta duplo agravamento do risco processual da parte agravada: existência de decisões conflitantes e dano processual, em face da possibilidade de deferimento de pedido liminar já indeferido inúmeras vezes em outros autos. Diante disso, ficam os agravantes desde logo advertidos de que qualquer manifestação processual que versar sobre as questões relacionadas ao não conhecimento parcial deste agravo e outras suscitadas autos no 0703002-33.2021.8.07.0000, bem como a adoção de condutas processuais similares no presente feito, sujeitarão os agravantes à declaração de litigância de má-fé, aplicação de multas por esse motivo e por interposição de recursos protelatórios, cumulativamente. Advirta-se também que, em caso de reiteração, os agravantes estarão sujeitos ainda, à majoração das multas que vierem a ser impostas (se for o caso), ao impedimento de interposição de novos recursos e à configuração prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, com possibilidade aplicação de outras sanções, tudo nos termos dos arts. 77, 80, incisos IV, V, VI e VII, 81, 1.021, §§ 4o e 5o, e 1.026, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator